Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BENS PERTENCENTES À DEVEDORA. SISTEMA PREVJUD. INVIABILIDADE. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de pesquisa de bens da devedora por meio do sistema Prevjud.2. Em análise dos elementos de prova reunidos nos autos de origem, observa-se que o caso versa a respeito de cumprimento de sentença deflagrado pela sociedade empresária ora recorrente em desfavor da recorrida, para a satisfação de crédito de aproximadamente R$ 2.509,36 (dois mil, quinhentos e nove reais e trinta e seis centavos).2.1. O exame dos autos de origem revela ainda que foram deferidas as pesquisas pretendidas pela recorrente por meio dos diversos sistemas à disposição do Juízo singular. 2.2. A despeito dessa peculiaridade, não podem ser verificadas circunstâncias novas que permitam o deferimento do requerimento formulado pela recorrente no presente recurso.3. É perceptível que o sistema Prevjud está disponível para a consulta no Poder Judiciário. No entanto, o aludido sistema restringe-se às ações previdenciárias, o que não se aplica ao caso dos autos.4. Diante desse contexto os argumentos articulados pela recorrente não são suficientes para o deferimento da pesquisa pretendida.5. Como reforço argumentativo, convém destacar que, a respeito do tema, a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do Código de Processo Civil atribui ao credor o ônus da indicação dos bens do devedor passíveis de penhora. 5.1. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as normas estabelecidas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil. 5.2. Logo, não é possível transferir ao devedor, tampouco ao Poder Judiciário, a aludida iniciativa atribuída aos credores.6. Recurso conhecido e desprovido.